Tribunal: TJMT
Processo: 1019863-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019863-39.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WILLIAN CLEBER FIDELIS MACEDO - CPF: 045.577.311-47 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMIRES VALERIANA DA SILVA - CPF: 042.801.701-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019863-39.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: WILLIAN CLEBER FIDELIS MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS NÃO PRISIONAIS – RÉU PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDA PROTETIVA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019863-39.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: WILLIAN CLEBER FIDELIS MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Willian Cleber Fidelis Macedo
, apontando como autoridade coatora o juízo plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou sua prisão preventiva, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 13o, do Código Penal [
lesão corporal

praticada em contexto de violência doméstica
].

A defesa sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva;
2)
há violação ao disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, porquanto a pena do crime imputado a
Willian
não ultrapassa 4 (quatro) anos;
3)
o acusado é primário e não possui nenhum registro criminal;
4)
são suficientes as medidas cautelares alternativas e;
5)
há violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da homogeneidade das medidas cautelares.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor.

Em sede de plantão judiciário, o pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva [Id no 180263675].

As informações da autoridade impetrada foram prestadas [Id no 180781690].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id no 181066184].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019863-39.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante buscar cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Willian Cleber Fidelis Macedo
, por ordem do juízo da 1a Vara Especializada de Violência e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT, que o mantém preso cautelarmente, dentro do Auto de Prisão em Flagrante no 1027393-85.2023.8.11.0003, no qual foi decretada sua prisão preventiva, com lastro na ordem pública, em decisão assim exarada:

“(...)
4
. No caso vertente o flagrante apresenta-se livre de qualquer vício ou irregularidade que o macule, além de estarem presentes a materialidade e indícios de autoria, pelo que, desde já, o homologo.

5.
Outrossim, dispõe o art. 310, do Código de Processo Penal, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.o 12.403/2011: (...).

6.
Na sequência, no art. 312, caput, e no inciso I do art. 313, do Código de Ritos Penais, previu o legislador que: (...).

7.
Assim, constata-se que o

autuado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação de prisão preventiva prevista no art. 313, inciso III, do CPP, pois envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

8.
Ademais, há prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria, bem como denota-se da leitura atenta do auto de prisão em flagrante dos autuados a gravidade de sua conduta pelas circunstâncias nas quais o delito foi praticado, o que evidencia a periculosidade do agente.

9.
Assim, a par da existência dos pressupostos para apreciação da prisão preventiva, há necessidade da sua decretação como garantia da ordem pública e para assegurar a integridade física, moral e psicológica da vítima de violência doméstica. Desta forma, solto, o flagrado poderá encontrar os mesmos estímulos para a reiteração do ato criminoso, impondo-se a medida como garantia também do próprio prestígio da atividade estatal.

10.
No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial: (...).

11.
Assim, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal,
converto a prisão em flagrante em prisão preventiva

de WILLIAN CLEBER FIDELIS MACEDO (qualificado nos autos)
.
(...)
”.

O artigo 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

No caso
sub examine
,
Willian Cleber Fidelis Macedo
foi preso em flagrante no dia 27 de agosto de 2023, por supostamente ter praticado o crime de
lesão corporal

praticada em contexto de violência doméstica
contra Thamires Valeriana da Silva.

A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença do
fumus comissi delicti
, revelado pelos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, notadamente o da vítima, que relatou conviver “
maritalmente com Willian Cleber Fidelis Macedo há aproximadamente 2 (dois) anos, mas não tem filhos com ele; Que, na data de hoje, o casal foi em um aniversário na casa do irmão da declarante, onde (...) Willian ingeriu muita bebida alcoólica e, quando estavam indo embora ,Willian ficou nervoso sem motivo algum e quase bateu o carro do casal, dizendo que ia matar todo mundo com o carro, onde a mãe da declarante a Sra. Rosimeire também estava no carro e começou a passar mal. Chegando em casa, a declarante foi falar com a sua mãe e Willian veio para cima da declarante, onde arrancou alguns cabelos, mordeu o dedo indicador da mão direita da declarante, causando lesão e jogou a mesma no chão; Que, logo em seguida, a mãe da declarante (Rosimeire) imobilizou Willian pelo pescoço, onde a declarante ligou para a Polícia Militar; Que a declarante afirma que não é a primeira vez que seu convivente agride a mesma; Que a declarante requer medidas protetivas e que ele seja preso
”.

Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo de origem consignou que a gravidade da conduta está evidenciada nas circunstâncias em que o delito fora praticado [
modus operandi
].

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a periculosidade social do réu pode ser extraída do
modus operandi
do ato criminoso [Nesse sentido: AgRg no HC 777387 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5a Turma. Julgado em: 17/4/2023. DJe: 20/4/2023].

In casu
, a despeito da reprovabilidade da conduta não vislumbro que a ofensa à integridade física da vítima tenha sido exacerbada [escoriação no 2o dedo da mão direita e edema na palma da mão direita] a ponto de autorizar a segregação cautelar, parecendo-me suficiente, para o fim acautelatório pretendido – salvaguarda da integridade física e psicológica da vítima –, a aplicação de medidas outras que não a prisão, especialmente porque este é o primeiro registro criminal do paciente.

Adicionalmente, conforme apontado pela defesa há violação ao artigo 313 do Código de Processo Penal, uma vez que a pena privativa do crime imputado a
Willian
não ultrapassa 4 (quatro) anos (inciso I), não se constata a existência de condenação pretérita por outro crime doloso (inciso II) e não há registro de imposição
anterior
de medida protetivas de urgência em seu desfavor (inciso III).

Nesse contexto, verifico que a imposição de medidas menos gravosas basta para preservar a ordem pública,
sem prejuízo de nova decretação do claustro preventivo
– caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que o justifique.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Willian Cleber Fidelis Macedo
, conferindo a ele liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Declarar endereço residencial onde poderá ser encontrado;

b)

Comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c)

Comparecer a todos os atos do processo de origem, os quais for intimado;

d)

Não cometer novos delitos;

e)

Não fazer uso de substância entorpecente e;

f)

Manter distância e incomunicabilidade, por qualquer meio, da vítima;

g)

Cumprir as medidas protetivas de urgência deferidas nos Autos no 1027394-70.2023.8.11.0003.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Willian Cleber Fidelis Macedo
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023